Tribunal: TJMT
Processo: 1011425-54.2019.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011425-54.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VIVIANE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 044.156.221-35 (APELANTE), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 693.051.021-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES – SENTENÇA QUE, NA FASE DE CONHECIMENTO, NÃO DETERMINOU A INCIDÊNCIA DE JUROS OU CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO – TRÂNSITO EM JULGADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016760-24.2023.8.11.0000 QUE TAMBÉM DISCUTIU A MATÉRIA – REDISCUSSÃO IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O trânsito em julgado da sentença acarreta coisa julgada formal, a preclusão e a impossibilidade de rediscussão de matérias, mesmo aquelas consideradas de ordem pública, sob pena de violação à segurança jurídica que deve ser garantida às partes, bem como, ofensa à coisa julgada, conforme disposto nos artigos 505 e 507, ambos do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Apelação n.º 1011425-54.2019.8.11.0003

Apelante:

Viviane Oliveira Souza

Apelado: Unic Educacional Ltda.

3ª Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
Viviane Oliveira Souza
.

Ação
: Cumprimento de Sentença em Ação de Ressarcimento de Valores c/c Indenização por Danos Morais (Proc. n.º 1011425-54.2019.8.11.0003) proposta por
VIVIANE OLIVEIRA SOUZA
contra
UNIC EDUCACIONAL LTDA
.

Sentença
: julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, ao argumento de que houve excesso na execução, pois a sentença não determinou a incidência de correção monetária e juros de mora para o cálculo dos danos materiais, bem como julgou extinto o processo executivo, ante a satisfação da obrigação.

Apelo
(Id. 217802738)
:

A apelante
alega, em síntese, que o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença, porém nem a sentença e nem o acórdão do apelo que a reformou parcialmente determinaram a incidência de juros de mora ou da correção monetária, ou estabeleceram índices e termo inicial da aplicação destes, a serem utilizados no cálculo dos danos materiais.

Aduz que se trata de matéria de ordem pública, portanto não sujeitas à preclusão, de acordo com a súmula 254 do STF.

Sustenta que a correção monetária deve ser calculada pelo INPC a partir do desembolso do valor a ser restituído e os juros de mora, à proporção de 1% ao mês, devem ser aplicados desde a citação.

Afirma que apesar de não haver índice fixado para a correção e aplicação de juros do dano material, por ser matéria de ordem pública, não passível de preclusão, poderia o juízo retificar de oficio a sentença.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja anulada a sentença recorrida, para determinar a aplicação de juros de mora e correção monetária no cálculo da condenação por danos materiais.

Contrarrazões
(Id. 217802740): Alega preliminarmente a manutenção da sentença em razão da coisa julgada, porquanto já tenha havido pronunciamento específico no agravo de instrumento nº 1016760-24.2023.8.11.0000, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se ocorreu a coisa julgada formal em relação a matéria, ou se é caso de incluir a incidência de juros e correção monetária sobre a condenação por dano material,
ainda que não arbitrados na sentença exequenda e nem no acórdão do apelo que a revisou.

A preliminar alegada pela apelada em contrarrazões se confunde com o mérito e será com ele analisada.

Importante ressaltar que a apelante ajuizou a presente ação de ressarcimento de valores contra a apelada, na qual buscou reaver valores que foi compelida a pagar, como forma de efetivar a matrícula e o aditamento do FIES, porque o pagamento foi feito também pelo programa de auxílio à educação, mediante repasse do Governo Federal.

Na sentença na fase de conhecimento (Id. 139622973), o magistrado julgou procedente o pedido inicial e determinou a restituição do valor de
R$31.913,77
a título de dano material. Condenou ainda a requerida, a pagar à autora R$ 5.000,00 a título de ressarcimento pelo dano moral.

Apenas a instituição apelada recorreu, e a sentença foi parcialmente reformada para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais (Id. 143573158).

Iniciado o cumprimento de sentença, a autora, ora apelante, apresentou cálculo em que incluiu
correção monetária, calculada pelo INPC a partir do desembolso do valor a ser restituído, e juros de mora, à proporção de 1% ao mês, aplicados desde a citação,
sobre o valor a ser ressarcido, totalizando o débito de
R$84.766,65
(Id. 217802345), razão pela qual a instituição apelada o impugnou, alegando excesso na execução, porquanto nem a sentença e nem o acordão determinaram a incidência de juros e correção monetária (Id. 217802349).

Sobreveio a sentença recorrida, em que
julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como julgou extinto o processo executivo, ante a satisfação da obrigação (Id. 217802736).
Este é o motivo do inconformismo da apelante.

Observa-se, no entanto, que a matéria acerca da incidência ou não de juros e correção monetária sobre a condenação por dano material nesse caso, já foi apreciada no Agravo de Instrumento nº 1016760-24.2023.8.11.0000, interposto contra a decisão que determinou que a contadoria judicial realizasse o cálculo de atualização do débito, sem fixar os índices de correção monetária e juros de mora.

O referido agravo de instrumento foi desprovido a unanimidade, para manter a decisão que determinou que o cálculo do valor exequendo fosse feito nos termos postos na sentença que transitou em julgado, ou seja, sem a aplicação dos juros de mora e correção monetária.

Ademais a própria sentença na fase de conhecimento transitou em julgado sem determinar a atualização do valor a ser ressarcido a título de dano material.

Destarte, conforme previsão do art. 508 do CPC, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Dessa forma, conforme determina o art. 507 do CPC, a matéria decidida torna-se imutável por força da coisa julgada, de forma a respeitar o princípio da imutabilidade, da segurança jurídica e o da preclusão. Vejamos:

“
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Portanto, com o trânsito em julgado da sentença de mérito na fase de cumprimento de sentença e do Agravo de Instrumento nº 1016760-24.2023.8.11.0000, opera-se a coisa julgada formal, não sendo mais possível discutir quaisquer questões ali já discutidas, tendo em vista a imutabilidade das decisões proferidas, bem como o esgotamento dos meios jurídicos para sua impugnação.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024